Tribunal: CARF
Processo: 15504.729872/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729872/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.078 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
BEATRIZ TEIXEIRA ABI ACL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da ciência
do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva somente
instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a tempestividade,
observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0241.601 5 a Turma da DRJ/BHE
(fls. 39 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 13 a 19, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 5/9/12, de acordo com a fl. 25, o sujeito passivo
impugnou o feito fiscal em 11/10/12 (fls. 2 e 3), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729872/2012-00
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729872/2012-00

Após análise, a DRJ não reconheceu da impugnação por ser considerada
intempestiva. Do voto do acórdão recorrido:
Observe-se que, conforme documento de fl. 38, houve mudança de endereço em
23/05/2005 para o mesmo endereço da notificação de lançamento recebida em
05/09/2012 (fl. 25). Portanto, a notificação foi encaminhada ao endereço correto à época
dos fatos. A ciência do feito fiscal ocorreu em 5/9/12, conforme documento de fl. 25. A
impugnação foi recebida em 11/10/12, como se verifica às fls. 2 e 3.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma com
que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo Administrativo
Fiscal PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)). Assim, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do disposto no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADORGERAL
DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com
a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos não são do
original)
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme
se depreende dos seguintes acórdãos:
(...)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
(...)
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento regularmente
cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever de
ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional CTN, art. 149, à vista
das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas próprias
características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade material.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2013, Recurso Voluntário, fls. 52 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a data do recebimento da notificação de lançamento foi 16/09/2012 e não 05/09/2012; em
05/09/2012, a contribuinte estava na residência de sua mãe, que fraturou o fêmur
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729872/2012-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Contudo, a impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o
crédito tributário.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas. Não pode este órgão conhecer de ofício das matérias que não estão no
litígio.
A impugnação foi apresentada em 11/10/2012 (fl. 2).
A ciência da notificação de lançamento ocorreu no dia 05/09/2012, conforme AR
-Aviso de Recebimento (fl. 25).
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo- se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729872/2012-00

ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)

§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Para que a intimação pela via postal seja considerada válida é suficiente o
recebimento no endereço do contribuinte.
Cabe neste momento citar a Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento quando ela
foi recebida no domicílio tributário por ele eleito em 05/09/2012. A impugnação foi apresentada
depois do prazo de 30 dias.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de piso, não há dúvidas que
a impugnação é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 63
DF CARF MF
Original